Tribunal: STF
Processo: AC 814
Classe: AC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: 1.  Ação cautelar: pedido de efeito suspensivo a recurso
extraordinário: indeferimento: ausência de fumus boni juris:
inviabilidade de futura decisão favorável do recurso extraordinário,
 dada a natureza processual das questões suscitadas, em ação de
desapropriação.
2. Invocação, ademais, de precedente inadequado
 ao caso, pois relativo a julgamento ocorrido antes das alterações
constitucionais das Emendas 20/98, 30/00 e 37/02, bem como  de
questões referentes ao próprio mérito do RE (CF, art. 100, § 4º e
ADCT, art. 78).
3. A simples admissão do recurso extraordinário
 não é suficiente para conferir-lhe efeito suspensivo, contra a lei
expressa em contrário.